Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-63.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012039-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO - CPF: 037.224.459-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 964.832.532-49 (VÍTIMA), REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 052.124.953-85 (VÍTIMA), WANDERSON ARAUJO GOMES - CPF: 031.977.592-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO)
,
LESÃO CORPORAL

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – COMPLEXIDADE DO
PROCESSO
– INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

2.
ALEGAÇÃO DE INFIEL
NARRATIVA DOS FATOS
NA PEÇA ACUSATÓRIA
E
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

– NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
3.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO
–
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES

– IN
ACOLHIMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE D
A
MANUTENÇÃO D
A MEDIDA EXCEPCIONAL –

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

4
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
6
.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades
e da complexidade
do processo, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Além disso, tendo sido prolatada sentença de pronúncia do paciente, é imperioso reconhecer que incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
não se revela cabível, na via eleita, discussão acerca da narrativa dos fatos contida na denúncia ou da alegada ausência de
animus necandi
na conduta imputada ao paciente.

3
.
O

decreto
preventivo

do

paciente

encontra-se suficientemente fundamentado, pois

a gravidade do
modus operandi

d o s crime s supostamente perpetrado s

por ele
e a
sua
evasão do distrito da culpa após a prática delitiva
são
circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.
Outrossim, “
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP).

4
.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficient
e para garantir a ordem pública
.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Pauly
Ramiro Ferrari
Dorado
, em favor de
Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 9 de maio de 2021, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1003656-92.2021.8.11.0045, em trâmite perante a referida unidade judiciária, acusado da prática, em tese, dos delitos capitulados no art. 121, §2º, II e IV, (vítima
Josimar
Santos da Silva); no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, (vítima Wanderson de Araújo Gomes); e do art. 129,
caput
, (vítima Regis Batista de Almeida da Cruz), do Código Penal; bem como do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, tudo em concurso material de delitos.

O impetrante alega que os fatos não se deram da forma como narrados na denúncia, sustentando que o paciente apenas agiu com a intenção de proteger seu amigo Altair, que estava sendo agredido por cinco pessoas, ocasião em que deu apenas um tiro no braço da vítima para que es
t
a não matasse o seu amigo; asseverando, assim, que não houve
animus necandi
, eis que a intenção era apenas de separar a briga e evitar uma tragédia.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão provisória do paciente e indeferiu seus pedidos de liberdade provisória se encontram desfundamentadas; destacando, também, que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, razões pelas quais sustenta que não há justa causa para ele continuar preso.

Afirma que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o excesso de prazo da sua custódia cautelar que já perdura há mais de 400 (quatrocentos) dias sem a realização de audiência, tampouco havendo prolação de sentença.

Assevera que a custódia cautelar do paciente é desnecessária, considerando que ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e possui CTPS assinada, o que lhe autoriza a responder ao processo em liberdade; averbando, outrossim, que seria suficiente no caso em análise a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer
eu
, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. E, no mérito, a confirmação da liminar com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para finalizar a instrução processual, ao argumento de que a custódia cautelar imposta ao paciente perdura por mais de 400 dias,
diante das informações pormenorizadas sobre a marcha processual prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

Além do mais, deve ser frisado que o caso em debate é complexo, tendo em vista que apura três delitos,
tem
dois réus e foram arroladas diversas testemunhas; contexto processual, esse, que enseja a realização de inúmeros atos processuais que colaboram para a demora no deslinde do processo.

No mesmo sentido, deve ser ressaltado que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que
o
interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

(...) IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)

Destacamos

Não fosse
isso
suficiente, infere-se dos autos principais e das informações prestadas pela autoridade impetrada que o paciente foi pronunciado no dia 11 de fevereiro do ano em curso, circunstância que,
a priori
, atrai a aplicação do enunciado sumular n. 21 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual:
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal de prisão por excesso de prazo
.
”

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça
, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – PANDEMIA DA COVID 19 – NOVA DEFINICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua
flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Segundo o entendimento contido na
súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida,
pronunciado o réu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.

(N.U 1022954-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022)

Destacamos

No tocante ao argumento de que o paciente não teria atentado contra
a vida da vítima,
é cediço
que a discussão quanto à inexistência do
animus necandi
confunde-se até com o mérito da ação penal em referência, cuja competência constitucional para análise,
em regra
, é do Tribunal do Júri; sobrelevando-se consignar, ademais, que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para se debater
qual
a intenção
do paciente ao agir
e se ela corresponde àquela que foi narrada na denúncia, cujo aprofundamento fático probatório deverá ser travado no bojo da ação penal e no Plenário do Júri.

Nesse raciocínio, é inviável, em sede de
habeas corpus,
a análise minuciosa do acervo probatório a fim de afastar a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido da existência de indicativos de que o paciente agiu com
animus necandi
, tal como
entendeu este
Tribunal
de Justiça nos acórdãos assim ementados:

[...] HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 1. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA CÉLERE DO REMÉDIO HEROICO – CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA - 2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE NOVAS INVESTIDAS CONTRA A VÍTIMA – SUJEITO QUE APARENTA NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO - 3. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - NORMA DIRECIONADA AO D. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO SEGREGATÍCIA – FUNDAMENTAÇÃO PER RALATIONEM ADMITIDA, EX VI DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 50 DO IUJ N.º 101532/2015 A TCCR/TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Concluindo a instância ordinária pela
presença do animus necandi
, com o
acusado pronunciado pelo crime contra a vida
, em sua forma tentada,
não há como na via estreita do habeas corpus afastar a conclusão da
MM.ª
Juíza de 1º grau, por exigir exame aprofundado de provas, inadmitido no rito procedimental célere e sumário da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser examinada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional
. [...]

(N.U 1010302-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 28/07/2021).
Destacamos

[...] HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ESPECIALMENTE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME MODUS OPERANDI EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A análise minuciosa acerca da ausência de animus necandi não pode ser realizada na via estreita do
mandamus
, por ser ação mandamental que não permite maior dilação probatória
.
[...]

(N.U 1009595-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 03/07/2021)

Destacamos

No que se refere à propalada ausência de fundamentação das decisões que indeferiram os pleitos liberatórios do paciente, nota-se que a autoridade acoimada de coatora considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, reportando-se ao
decisum
que decretou
a restrição ambula
t
orial do
favorecido
. Ademais, não se pode olvidar
sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da
custódia
cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo,
segundo o
Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito,
em consulta aos autos da ação penal originária (n. 1003656-92.2021.8.11.0045) se examina que a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente em 18 de maio de 2021, em pronunciamento judicial que teve por base os seguintes fundamentos:

[...]

No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a
gravidade do crime e a periculosidade dos agentes
, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pelo modus operandi desenvolvido pelos representados, vez que chegaram no local em um veículo, instantes após ter ocorrido uma breve discussão, aproximaram-se das vítimas e iniciaram as agressões com chutes, murros e coronhadas, bem como efetuarem três disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas
Josimar
e Wanderson.

A duas, pela motivação fútil, pois os representados teriam praticado a conduta em razão de uma breve discussão ocorrida no bar, decorrente da permissão de ingresso de pessoas no local, da qual não teriam sequer participado.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os representados teriam atingido as vítimas de inopino.

A quatro, porque, com uma ação, os agentes praticaram 03 (três) crimes de homicídio, um consumado e dois tentados.

A cinco, pelo concurso de pessoas na prática delitiva.

A seis, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e
descredibilidade
da justiça.

A sete, porque o representado Fabiano é reincidente na forma da lei.

A oito, porque em liberdade os representados encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.

[...]

Além do mais, faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal em relação aos representados, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, vez que
após a prática da infração criminosa os mesmos não foram mais localizados.

[...]

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 312 e no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
dos representados
Jeovani
Alves dos Santos da Silva Junior
e Fabiano Urbano dos Santos, qualificados nos autos. (Ação Penal n. 1003656-92.2021.8.11.0045 – ID 58379259).

Destacamos

Vê-se, pois,
que, ao revés do afirmado nesta impetração,
o édito

judicial
se encontra embasad
o
em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do
s
crime
s
, supostamente, praticad
o
s
por ele
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos,
mutatis mutandis
,
este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).

Destacamos

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo

da

instância

sing
ular
,

porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se
deve esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio
reconhecer
a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese
,
tanto

o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11–que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal–, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
”

(art. 319)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por
conseguinte
,
na espécie,
é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que
a
custódia provisória
do paciente
não seria suficiente para garantir a ordem pública neste momento.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
como se sabe,
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
”
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022